Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 EM FACE DA TENTATIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime, uma vez que as lesões resultaram em debilidade permanente da função locomotora com incapacidade permanente para o trabalho, com a inutilização dos membros inferiores.
2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
3. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.